Tribunal: CARF
Processo: 13884.722090/2018-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.722090/2018-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.717 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de julho de 2020
Recorrente
PARABRISAS DO VALE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2013
MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
Não pode ser apreciada em sede recursal, em face de preclusão, matéria não
suscitada pelo Recorrente na impugnação.
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os
preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo tributário
no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e
decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório do
contribuinte.
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. MULTA POR ATRASO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
GFIP dentro do prazo fixado para a sua entrega.
PUBLICIDADE DAS NORMAS.
A publicidade dos atos normativos é presumida considerando sua publicação
em Diário Oficial.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. ALTERAÇÃO DO
CRITÉRIO JURÍDICO DE INTERPRETAÇÃO. INEXISTÊNCIA
A multa por atraso na entrega da GFIP passou a existir no ordenamento
jurídico a partir da introdução do artigo 32-A na Lei no 8.212 de 1991, pela Lei
no 11.941 de 2009. O dispositivo não sofreu alteração, de forma que o critério
para sua aplicação é único desde a edição da lei.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
ATRASO
NA
ENTREGA
DE
DECLARAÇÃO. SÚMULA CARF No 49.
A denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente do atraso na
entrega de declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.722090/2018-74
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.717 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.722090/2018-74

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo
instaurado com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em
negar-lhe provimento.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de auto de infração, lavrado em 4/5/2018, no montante
de R$ 500,00, correspondente à multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP, prevista no artigo 32-A da Lei no 8.212 de 24 de julho
de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941 de 27 de maio de 2009, referente à competência
13/2013 (fl. 19).
Conforme se extrai do acórdão da DRJ, o contribuinte apresentou impugnação na
qual alegou, em síntese, a ocorrência de denúncia espontânea, falta de intimação prévia,
alteração de critério jurídico, preliminar de nulidade, princípios, que a Lei 13.097 de 2015
cancelou as multas (fl. 26).
A turma julgadora da primeira instância administrativa concluiu pela
improcedência da impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado (fls.
25/31).
Cientificado da decisão em 16/8/2019 (AR de fl. 37), o interessado apresentou,
em 11/9/2019, “impugnação” (fls. 42/44), na qual faz menção à intimação no 451/2019, referente
ao encaminhamento de cópia do Acórdão no 14-094.296 da DRJ/RPO (fl. 32), com os seguintes
argumentos:
- a empresa entregou a GFIP, declarando os valores pagos, referente a GPS de 13°
salário de 2013, de forma espontânea, a fim de regularizar sua situação fiscal;
- a empresa é enquadrada como Micro Empresa para efeitos da LC 123/06, por
ofensa ao art. 55 desta lei, que determina a fiscalização orientadora com a
obrigatoriedade da dupla visita para lavratura de autos de infração;
- falta do principio da publicidade;
- alteração de critério jurídico;
- multa por descumprimento de obrigação acessória tem o caráter educacional,
entretanto aplicada de forma retroativa, tem a finalidade única e exclusiva de
arrecadação;
- a falta da entrega não ocorreu por causa de incompetência ou de má fé, mas por
que durante muito tempo não se deu atenção à obrigação; e
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.717 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.722090/2018-74

- ocorrência da denúncia espontânea.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora em sessão pública.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Além dos argumentos apresentados na impugnação, o contribuinte acrescentou em
suas razões no recurso apresentado, a nulidade do lançamento por ofensa ao artigo 55 da LC 123
de 2006, que determina a fiscalização orientadora com a obrigatoriedade da dupla visita para
lavratura de autos de infração, que está preclusa nos termos do artigo 17 do Decreto no 70.235 de
6 de março de 19721, razão pela qual não será conhecida.
Preliminar
Da arguição de nulidade do auto de infração e da decisão de primeira instância – violação
aos princípios constitucionais
As hipóteses de nulidade no âmbito do processo administrativo fiscal estão
previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Nos termos do referido dispositivo são tidos como nulos os atos e termos lavrados
por pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa. No caso concreto a autoridade
lançadora demonstrou de forma clara e precisa os motivos pelos quais foi efetuado o lançamento,
seguindo as prescrições contidas no artigo 142 do CTN, a seguir reproduzido:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.”

1 Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.717 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.722090/2018-74

Os requisitos de validade do auto de infração estão previstos no artigos 102 do
Decreto no 70.235 de 1972.
O lançamento atendeu aos ditames legais, não se verificando a ocorrência de
cerceamento de defesa, vez que a contribuinte conseguiu apresentar sua impugnação, além do
fato da matéria estar sendo rediscutida através do presente recurso.
Não assiste razão ao Recorrente quanto à alegação de nulidade por afronta aos
princípios constitucionais. A aplicação da penalidade se deu nos exatos termos da lei, não
cabendo aqui a análise da constitucionalidade de lei tributária, entendimento inclusive objeto da
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
Os princípios constitucionais devem ser observados pelo legislador no momento
da elaboração da lei. Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la, sob
pena de responsabilidade funcional, pois desenvolve atividade vinculada e obrigatória. No caso,
a multa foi aplicada em conformidade com a legislação de regência, portanto não há que se falar
em ofensa a princípios constitucionais ou a confisco.
Mérito
Da multa aplicada
De acordo com a prescrição contida no artigo 142, parágrafo único do Código
Tributário Nacional a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional. Assim, constatada a infração, no caso o atraso na entrega da
GFIP, a autoridade fiscal não só está autorizada como obrigada a proceder ao lançamento de
ofício da multa prevista na legislação que rege a matéria.
No caso em comento, a multa é exigida em função do não cumprimento no prazo
da obrigação acessória e sua aplicação independe do cumprimento da obrigação principal, da
condição pessoal ou da capacidade financeira do autuado, da existência de danos causados à
Fazenda Pública ou de contraprestação imediata do Estado. A multa é aplicada, por meio de
mesmo documento de lançamento, para cada GFIP entregue em atraso no período fiscalizado. Os
valores são aplicados conforme definidos na lei, verificados os limites mínimos os quais
independem do valor da contribuição devida.
Da inobservância do princípio da publicidade
O Recorrente alega que a Receita Federal não deu publicidade às alterações
promovidas pela Medida Provisória 449 de 2008, convertida na Lei 11.941 de 2009, que alterou a
Lei no 8.212 de 1991 e instituiu a multa cobrada nos autos que se discute. Em consonância com a
inteligência do artigo 3o do Decreto-lei no 4.657 de 1942 (Lei de Introdução às normas do Direito
Brasileiro - LICC), ninguém pode alegar desconhecimento da lei, para justificar o seu

2 Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e conterá
obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.717 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.722090/2018-74

descumprimento. A publicidade dos atos normativos é presumida tendo em vista a sua publicação
em Diário Oficial.
Alega também que não houve orientação prévia ao contribuinte para que se
regularizasse antes da autuação. Eventual orientação prévia não teria o condão de afastar a aplicação
da penalidade, uma vez que, configurado o atraso na entrega da declaração, resta à autoridade fiscal
proceder ao lançamento da penalidade, pois desenvolve atividade plenamente vinculada à lei.
Da modificação no critério jurídico do lançamento
Não cabe no caso invocar alteração de critério de atuação do Fisco para afastar a
multa imposta. Conforme relatado anteriormente, a correspondente alteração legislativa ocorreu
no início de 2009, com a inserção do artigo 32-A da Lei no 8.212 de 1991, no arcabouço jurídico
pela Medida Provisória no 449 de 3 de dezembro de 2008, posteriormente convertida na Lei no
11.941 de 27 de maio de 2009, alterando a sistemática de aplicação de multas vinculadas à GFIP,
em especial com a previsão de aplicação da multa por atraso na entrega de GFIP, até então
inexistente. A alteração em critérios do Fisco é legal se respaldada por correspondente alteração
na legislação correlata.
Da denúncia espontânea
O Recorrente invocou a aplicação do artigo 472 da Instrução Normativa da Receita
Federal no 971 de 13 de novembro de 2009, a seguir reproduzido:
Art. 472. Caso haja denúncia espontânea da infração, não cabe a lavratura de Auto de
Infração para aplicação de penalidade pelo descumprimento de obrigação acessória.
Parágrafo único. Considera-se denúncia espontânea o procedimento adotado pelo
infrator que regularize a situação que tenha configurado a infração, antes do início de
qualquer ação fiscal relacionada com a infração, dispensada a comunicação da correção
da falta à RFB.
§ 1o Considera-se denúncia espontânea o procedimento adotado pelo infrator com a
finalidade de regularizar a situação que constitua infração, antes do início de qualquer
ação fiscal relacionada com a infração, dispensada a comunicação da correção da falta à
RFB. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1867, de 25 de janeiro de
2019)
§ 2o Não se aplica às multas a que se refere o art. 476 os benefícios decorrentes da
denúncia espontânea. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1867, de 25 de
janeiro de 2019)
O artigo 472 da IN RFB no 971 de 2009 constitui-se em uma regra geral,
esclarecendo que não há a aplicação de multa por descumprimento de obrigação acessória no
caso de regularização da situação antes de qualquer ação fiscal, salvo quando houver disciplina
específica que disponha o contrário, eventual multa carecerá de amparo legal. As infrações por
descumprimento de obrigação acessória são caracterizadas pela falta de entrega da obrigação e
não pela entrega em atraso. A norma específica que regula a multa por atraso na entrega consta
no artigo 32-A da Lei no 8.212 de 1991 e artigo 476 da IN RFB no 971 de 2009.
A redação do parágrafo único do artigo 472 estabelecia que “considera-se
denúncia espontânea o procedimento adotado pelo infrator que regularize a situação que tenha
configurado a infração (...)”, assim, no caso da entrega em atraso de declaração, a infração é a
entrega após o prazo legal, não havendo meios de sanar tal infração, de forma que nunca poderia
ser configurada a denúncia espontânea.
Corroborando com tal entendimento, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou
posição jurisprudencial na linha de que o instituto da denúncia espontânea não é aplicável para o
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.717 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.722090/2018-74

contexto das obrigações acessórias, como a atinente à entrega de declarações e, no caso em
apreço, a entrega a destempo da GFIP. A título de exemplo, cite-se os seguintes arestos:
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
ATRASO
NA
ENTREGA
DA
DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS. MULTA MORATÓRIA.
CABIMENTO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA.
1 - A entrega das declarações de operações imobiliárias fora do prazo previsto em lei
constitui infração formal, não podendo ser considerada como infração de natureza
tributária, apta a atrair o instituto da denúncia espontânea previsto no art. 138 do Código
Tributário Nacional. Do contrário, estar-se-ia admitindo e incentivando o não-
pagamento de tributos no prazo determinado, já que ausente qualquer punição
pecuniária para o contribuinte faltoso.
2 - A entrega extemporânea das referidas declarações é ato puramente formal, sem
qualquer vínculo com o fato gerador do tributo e, como obrigação acessória autônoma,
não é alcançada pelo art. 138 do CTN, estando o contribuinte sujeito ao pagamento da
multa moratória devida.
3 - Precedentes: AgRg no REsp 669851/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 22.02.2005, DJ 21.03.2005; REsp 331.849/MG, Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em
09.11.2004, DJ 21.03.2005; REsp 504967/PR, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 24.08.2004, DJ 08.11.2004; REsp
504967/PR, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA,
julgado em 24.08.2004, DJ 08.11.2004; EREsp n° 246.295-RS, Relator Ministro JOSÉ
DELGADO, DJ de 20.08.2001; EREsp n° 246.295-RS, Relator Ministro JOSÉ
DELGADO, DJ de 20.08.2001; RESP 250.637, Relator Ministro Milton Luiz Pereira,
DJ 13/02/02. 4 – Agravo regimental desprovido (AgRg no REsp no 884.939/MG, Rel.
Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/02/2009).
TRIBUTÁRIO. DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS. OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA AUTÔNOMA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA.
MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
I - A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que é legal a exigência da multa
moratória pelo descumprimento de obrigação acessória autônoma, no caso, a entrega a
destempo da declaração de operações imobiliárias, visto que o instituto da denúncia
espontânea não alberga a prática de ato puramente formal. Precedentes: AgRg no AG no
462.655/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 24/02/2003 e REsp no 504.967/PR, Rel. Min.
FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, DJ de 08/11/2004.
II - Agravo regimental improvido (AgRg no REsp no 669.851/RJ, Rel. Min.
FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, DJ de 21/03/2005).
TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA. ART. 138 DO CTN. ENTREGA EM
ATRASO DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS.
1. A denúncia espontânea não tem o condão de afastar a multa decorrente do atraso na
entrega da declaração de rendimentos, uma vez que os efeitos do artigo 138 do CTN não
se estendem às obrigações acessórias autônomas. Precedentes.
2. Agravo regimental não provido (AgRg no AREsp no 11.340/SC, Rel. Min. CASTRO
MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/09/2011).
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INAPLICABILIDADE.
1. Inaplicável o instituto da denúncia espontânea quando se trata de multa isolada
imposta em face do descumprimento de obrigação acessória. Precedentes do STJ. 2.
Agravo Regimental não provido (AgRg no REsp no 916.168/SP, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/05/2009).
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.717 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.722090/2018-74

A Instrução Normativa RFB no 1.867 de 25 de janeiro de 20193 trouxe alterações
à Instrução Normativa RFB no 971 de 13 de novembro de 2009, visando adequar a norma geral
de tributação previdenciária às alterações promovidas na legislação e ao próprio posicionamento
jurisprudencial. Nesta seara, especificamente em relação ao artigo 472, o § 2o veda
expressamente a aplicação dos benefícios decorrentes da denúncia espontânea às multas
previstas no artigo 476, reproduzindo o entendimento consolidado da jurisprudência e que já
vinha sendo adotado pela administração tributária. Neste contexto, a matéria encontra-se
pacificada neste Colegiado, sendo objeto da Súmula CARF n° 49, também com efeito vinculante
em relação à Administração Tributária Federal, com o seguinte teor:
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Pertinente destacar que a infração apurada não pode ser afastada em razão do
pagamento integral do tributo consignado na GFIP. De acordo com o artigo 32-A, II da Lei no
8.212 de 1991, a multa incide sobre o montante das contribuições previdenciárias informadas no
documento ainda que tenham sido integralmente pagas pelo contribuinte.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, voto em não conhecer
em parte do recurso voluntário apresentado por este tratar de temas estranhos ao litígio
administrativo instaurado com a impugnação ao lançamento e na parte conhecida em negar-lhe
provimento, nos termos do voto em epígrafe.
Débora Fófano dos Santos

3 Publicado(a) no DOU de 28/01/2019, seção 1, página 64.
Altera a Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, que dispõe sobre normas gerais de tributação
previdenciária e de arrecadação das contribuições sociais destinadas à Previdência Social e das destinadas a outras
entidades e fundos, administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital